Tribunal: TJMT
Processo: 1012639-12.2021.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012639-12.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROMILDA PEREIRA GARCIA - CPF: 513.989.231-68 (APELANTE), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – DOCUMENTO NÃO INDISPENSÁVEL PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA – JUSTIÇA GRATUITA COMPROVADA – PROCURAÇÃO ASSINADA POR TESTEMUNHAS – RECURSO PROVIDO.

1-
“Os extratos bancários do autor/apelante, atinentes à época da contratação do suposto empréstimo consignado, não se mostram como documentos essenciais a obstar o recebimento da peça vestibular, demonstrando-se, na verdade, como prova que refletirá no deslinde do mérito da causa, a qual poderá ser suprida no curso da instrução processual”

(Relator (a): MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES; Comarca: Marco; Órgão julgador: Vara Única da Comarca de Marco; Data do julgamento: 05/08/2020; Data de registro: 05/08/2020).

2- Sobre a justiça gratuita, a apelante comprovou o percebimento de um salário mínimo por benefício do INSS, não sendo coerente condená-la em custas.

3- Acerca da procuração, foi assinada por testemunhas, tendo sido apresentados os documentos das mesmas, de maneira que verifico excesso de formalismo com a exigência de relação entre elas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021